Tribunal: STF
Processo: HC 204037
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 673.017/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), porque,
    em 31 de julho de 2.012, por volta das 14h, na Rua Gilberto Loretti, nº 250, bairro São Cristóvão, nesta cidade e Comarca de Tatuí, os réus, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, guardavam e tinham e depósito, para fins de tráfico, uma porção em forma de tijolo de Cannabis Sativa L, conhecida como maconha, com peso bruto de 127g (cento e cinte e sete gramas), e uma porção da mesma droga, com peso bruto de 0,5g (cinquenta decigramas), fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para afastar a aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e, assim, elevar a pena ao patamar de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado (Doc. 12).
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que resultou no indeferimento do pedido de medida liminar, nos termos seguintes: 
    Em um juízo de cognição sumária e perfunctória, afigura-se impertinente aqui e agora pretender discutir questões relativas à dosimetria da pena com o alcance, por consequência, de regime prisional menos gravoso, por merecer um exame mais detalhado dos autos. Tal o contexto, tenho por prudente reservar o pronunciamento definitivo para o momento apropriado. 
    Inclusive, verifico que a impetração não prospera, visto que a insurgência apresentada pela defesa neste writ tem nítidas feições de revisão criminal, haja vista que já transitado em julgado o acórdão impugnado (2016), o que denota flagrante impropriedade do meio processual ora utilizado. As hipóteses de cabimento do writ são restritas e este Superior Tribunal não tem admitido a sua utilização como remédio para todos os males. 
    [...]
    Indefiro, portanto, a liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade tida coatora sobre os fatos alegados na inicial, no prazo de 20 dias, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ, e, com essas, abra-se vista ao Ministério Público Federal. 
    Após, devolvam-se os autos. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, ser aplicável a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Enfatiza que a fixação do regime inicial fechado carece de motivação idônea.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a referida minorante, assim como fixado regime prisional menos gravoso.
    É o relatório. Decido. 
    Em regra, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em conformidade com a Súmula 691 por ele editada, conhecer de impetração contra decisão de relator pela qual, em Habeas Corpus dirigido a Tribunal Superior, não se obteve a liminar requerida, sob pena de indevida supressão de instância. No entanto, a jurisprudência desta CORTE admite o abrandamento desta restrição em casos excepcionais, quando a decisão impugnada é teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva (v.g., entre outros, HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; HC 122.670, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/8/014; HC 121.181, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/5/2014). 
    A presente hipótese apresenta excepcionalidade. 
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas , para se evitar o abuso da força estatal ( As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.). 
    Na espécie, não houve a devida compatibilização. 
    Infere-se dos autos que o paciente foi condenado à reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, substituída a pena por restritivas de direitos, como incurso no delito de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de 127 gramas de maconha. Assentou o magistrado de origem que os réus são primários e de bons antecedentes (fls. 51/54, 106 e 127), razão pela qual fazem jus à diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2.006. 
    Em recuso do Ministério Público, o Tribunal de Justiça afastou a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas e negou a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos seguintes: 
    Diante da quantidade de droga apreendida no caso em questão (127g de maconha), forçoso reconhecer que é incabível a diminuição, pelo que a reprimenda resta definitiva no patamar de 5 anos de reclusão, com 500 dias-multa, mínimos. 
    Ressalte-se o descabimento de regime prisional aberto e da substituição da pena corporal por restritiva de direitos (que fica, portanto, afastada), devido ao próprio montante punitivo aplicado, observando-se que os dispositivos legais aplicáveis impedem a concessão das benesses para penas superiores a quatro anos de reclusão. 
    Consideradas as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, assim como o fato de não haver registro de que o paciente integre organização criminosa, não vislumbro fundamentação apta a justificar o afastamento do denominado tráfico privilegiado. 
    Dessa forma, tem-se que a conclusão firmada pelo Juízo de primeira instância melhor se amolda ao caso, ao justificar ser devida a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses que retratem quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 143.577-AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.
    Não bastasse, há julgados desta CORTE no sentido de que a "causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa" (HC 111.309/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2014). Vejam-se, ainda, RHC 116.049/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/4/2015 e o HC 124.107/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 24/11/2014. 
    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o “direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana”, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio”, essa liberdade individual esteja sendo afetada “apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
    Assim, fixada a pena no mínimo legal pela instância antecedente, qual seja, 5 anos de reclusão, com a incidência da minorante (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), que ora restabeleço na fração de 2/3, consolido a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, nos moldes do art. 33, § 2º, c, do Código Penal, substituída, nos termos do Juízo de primeiro grau, por 2 (duas) penas restritivas de direito (artigo 44, §2º, do CP), a saber: a) prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, em favor de entidade pública de destinação social a ser designada na fase de execução (artigo 45, §1º, do CP) e b) prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, em favor de entidade pública de destinação social a ser designada na fase de execução (artigo 46 do CP) (Autos 0009958-64.2012.8.26.0624 - 1ª Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP). 
    Diante do exposto, com base no artigo 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos moldes acima especificados. Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente